Tribunal: TJSP
Processo: 2308155-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – Insurgência em face de decisão que determinou o recolhimento da diligência do oficial de justiça – Descabimento – As despesas do deslocamento do oficial de justiça para cumprimento de mandado em outra Comarca devem ser adiantadas pelo Município – Aplicação da Resolução 153/2012 do CNJ e artigos 1.014 e 1.030 das Normas de Serviços da Corregedoria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – Insurgência em face de decisão que determinou o recolhimento da diligência do oficial de justiça – Descabimento – As despesas do deslocamento do oficial de justiça para cumprimento de mandado em outra Comarca devem ser adiantadas pelo Município – Aplicação da Resolução 153/2012 do CNJ e artigos 1.014 e 1.030 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.